Tribunal: TJMT
Processo: 1051563-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051563-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NIVERSINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 115.583.378-30 (EMBARGADO), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (EMBARGANTE), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO AGUAS DA SERRA - CNPJ: 31.608.739/0001-04 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO ÁGUAS DA SERRA

EMBARGADO(S):

NIVERSINA CARVALHO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à natureza jurídica da embargante e aos pressupostos da responsabilidade civil, não havendo omissão a ser sanada.

3. A pretensão da embargante de rediscutir a valoração das provas e os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO ÁGUAS DA SERRA

EMBARGADO(S):

NIVERSINA CARVALHO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO ÁGUAS DA SERRA
contra o v. acórdão de ID. n. 306992858 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela corré embargante

nos autos
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais e morais
n. 1051563-12.2020.8.11.0041 movida por
NIVERSINA CARVALHO FERREIRA
em face da associação embargante e de
SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
, e, por consequência, reformou em parte a sentença de parcial procedência para
(a)

afastar a incidência da legislação consumerista e à responsabilização solidária em relação à corré apelante;
(b)
determinar que a
condenação ao pagamento (b.1)
de multa contratual mensal, prevista na
cláusula 11.2.4
, (b.2) dos honorários advocatícios contratuais de 20% do valor do imóvel previstos na
cláusula 11.2.3
, e (b.3) da possível reparação de danos eventual supressão de metragem do
Lote 01
seja suportada exclusivamente pela construtora corré
SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
;

(c)
limitar a responsabilidade da apelante a 50% dos danos morais fixados na sentença, desonerando-a das demais obrigações impostas pela sentença; e, por fim,
(d
) redistribuir o ônus de sucumbência para que, em relação à corré apelante, sejam os honorários fixados pela sentença (em 20%) calculados sobre metade do valor da condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Alega a associação embargante, que o aresto embargado padece de omissão e obscuridade, especificamente quanto a dois pontos essenciais: (i) a natureza jurídica da associação de moradores em confronto com o condomínio edilício; e (ii) os pressupostos do dever de indenizar.

Sustenta que, em relação ao primeiro ponto, o acórdão foi omisso ao não diferenciar expressamente a natureza jurídica da associação de moradores (regida pelos arts. 53 a 61 do CC/2002) e do condomínio edilício (disciplinado pelos artigos 1.331 a 1.358 do CC/2002), institutos com regimes jurídicos absolutamente distintos.

Argumenta que, enquanto o condomínio edilício pode deliberar sobre obras e mudanças estruturais em nome de todos os coproprietários, a associação de moradores não detém tal prerrogativa, pois não existe copropriedade compulsória nem convenção condominial com força vinculante universal.

Destaca que os artigos 2o e 3o do Estatuto Social da embargante limita suas finalidades à manutenção, limpeza e administração das áreas comuns já existentes, não lhe conferindo qualquer poder jurídico para alterar a estrutura física, modificar projeto urbanístico ou assumir encargos oriundos de falhas de concepção do loteamento.

No tocante ao segundo ponto, aduz que o acórdão não esclareceu de forma suficiente como os pressupostos da responsabilidade civil (conduta, ato ilícito, nexo causal e dano) teriam se materializado no caso concreto.

Argumenta que a deliberação assemblear não pode ser confundida com prática ilícita, pois os moradores, no exercício legítimo de seu direito de voto, apenas se recusaram a assumir os custos de uma obra cuja responsabilidade era exclusiva da construtora.

Ressalta que jamais impôs qualquer impedimento ao acesso da autora ao seu imóvel, tanto que esta contratou prestador de serviço para realizar limpeza e manutenção do terreno, e tais serviços foram regularmente executados.

Questiona ainda a caracterização do dano moral, alegando que o acórdão não esclareceu se este foi efetivamente comprovado ou se tratou de mera presunção.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos, 53 e seguintes, 186, 187, 927, 944, 953, parágrafo único, e artigo 1.331 e seguintes, todos do CC/2002; art. 5o, incisos V e X, da CF, do art. 93, IX, da CF; e dos art. 489, § 1o, incisos I, II e IV, e art. 1.022, parágrafo único, I e II, ambos do CPC/15.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar integralmente sua responsabilidade no caso em tela.

Contrarrazões no ID. n. 310526872, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da inexistência de omissão quanto à natureza jurídica da associação de moradores.

Não há que se falar em omissão do acórdão quanto à distinção entre associação de moradores e condomínio edilício, pois tal diferenciação, embora não expressamente mencionada, foi considerada no julgamento do recurso.

O acórdão embargado reconheceu a natureza jurídica da embargante como associação civil ao afastar a incidência da legislação consumerista em relação a ela, destacando que
“não tendo a associação de moradores recorrente praticado qualquer ato ou conduta descrita nos verbos relacionados no art. 3o da lei consumerista, não é possível cogitar, nem mesmo a partir de uma interpretação extremamente extensiva, qualquer relação consumerista entre ela e a parte autora”
.

Ademais, em nenhum momento o aresto a responsabilizou pelos vícios do projeto construtivo que tornaram o lote adquirido pela condômina autora absolutamente imprestável para o fim a que se destina.

Ao contrário, ao analisar a responsabilidade da embargante, o acórdão considerou suas atribuições e limitações estatutárias, reconhecendo que sua atuação se restringiu à deliberação assemblear sobre a proposta/sugestão da construtora/loteadora corré para a solução o problema do acesso ao lote da autora.

Portanto, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais que regem as associações civis (arts. 53 a 61 do CC/2002) e os condomínios edilícios (arts. 1.331 a 1.358 do CC/2002), a distinção entre esses institutos foi implicitamente considerada na fundamentação do julgado.

Da inexistência de omissão quanto aos pressupostos do dever de indenizar

Também não prospera a alegação de omissão quanto à análise dos pressupostos da responsabilidade civil no caso concreto.

O acórdão embargado foi claro ao identificar a conduta ilícita da embargante, consistente na rejeição da proposta de solução para o problema do acesso ao lote da autora sem apresentar alternativas viáveis.

No caso, a conduta do agente se revela danosa segundo a hipótese art.187 do CPC/2002, posto que ao, criar embaraços à solução apresentada pela construtora/loteadora, mediante deliberação de seus associados, a associação de moradores embargante excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim social, atraindo para si as consequências dos danos imateriais experimentados pela autora.

O dano moral, por sua vez, foi reconhecido como decorrente dos
“dissabores decorrentes na demora da garantia de acesso à autora ao interior de seu terreno”
, sendo a responsabilidade da embargante qualificada como extracontratual.

Já o nexo causal reside no fato de que, se a solução apontada pela construtora/loteadora tivesse sido aprovada, ou se, diante da situação posta, tivesse sido sugerido uma outra forma de permitir com que a condômina apelada pudesse ter acesso ao seu terreno, os dissabores que a autora teve de experimentar teriam sido evitados.

Portanto, todos os pressupostos da responsabilidade civil foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Diante dos quadros fático-jurídico e processual postos, o que se pode inferir dos embargos é que a associação pretende na verdade, sob o pretexto de sanar omissões e obscuridades, rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração das provas e dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.

Do prequestionamento.

No que tange ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, segundo entendimento consolidado do STJ, para que determinada matéria seja considerada prequestionada, basta que tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 13.043/2014. TEMA PREQUESTIONADO. 1.
O prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados
. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios quando o sujeito passivo da relação tributária desiste da ação, renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação, a fim de fazer jus aos benefícios da Lei 11.941/09 nos termos do art. 38, parágrafo único, inciso II, da Lei 13.043/2014. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.587.460/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 19/4/2016.)

No caso em análise, as matérias relativas à natureza jurídica da embargante e aos pressupostos da responsabilidade civil foram devidamente debatidas e decididas pelo acórdão embargado, estando, com isso, prequestionadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Ante do exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025